Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-86.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AUMENTO DE 1/6. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há interesse recursal em pleito que já foi contemplado na sentença recorrida. Pedido de gratuidade judiciária não conhecido.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas.
3. Pequenas divergências, para além de irrelevantes, não possuem o condão de infirmar os depoimentos prestados e desconstituir a efetiva ocorrência dos fatos delituosos havidos. Assim, evidenciadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes, pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e da testemunha, aliadas às demais provas, incabível a absolvição do réu.
4. Reconhecida a presença de mais de uma agravante na segunda fase da dosimetria, deve ser aplicada a fração de 1/6 para cada uma delas, conforme entendimento assente na jurisprudência desta Corte.
5. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.
6. Considerando que o montante fixado deve desestimular uma repetição de conduta por parte do acusado, sem constituir, ao mesmo tempo, enriquecimento indevido para a vítima, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica do réu, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) se apresenta razoável e proporcional ao caso concreto.
7. Apelação conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida.